Tribunal: STF
Processo: RHC 156734
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência das contradições apontadas pelo embargante, que tão somente as invoca com o fim de rediscutir o tema, já analisado no exaustivo acórdão, para atribuir-lhe efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.